Tribunal: STF
Processo: ARE 1504112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRELIMINAR. PLEITO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE PROVA ILÍCITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM VÍDEO APRESENTADO PELA DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. ADEMAIS, VÍDEO QUE NÃO FOI CONSIDERADO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA. MÉRITO. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA ENTRE SI. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESABONEM A VERSÃO DO OFENDIDO E DAS TESTEMUNHAS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO À VÍTIMA DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE DESABAFO SOB FORTE EMOÇÃO QUE NÃO EXCLUI A CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA ‘B’ E § 3º, DO CP E SÚMULA 269 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente